Tribunal: TJSP
Processo: 0013048-36.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Júri. Tentativa de homicídio qualificado por emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2o, IV cc. art. 14, II, do Cód. Penal). Decisão perfeitamente conforme à evidência dos autos. Impossibilidade de sua modificação. Decisão que somente se anula quando o julgamento não encontra amparo algum nos elementos dos autos, coisa inocorrida, por aqui. Autoria certa e materialidade

Ementa:
Júri. Tentativa de homicídio qualificado por emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2o, IV cc. art. 14, II, do Cód. Penal). Decisão perfeitamente conforme à evidência dos autos. Impossibilidade de sua modificação. Decisão que somente se anula quando o julgamento não encontra amparo algum nos elementos dos autos, coisa inocorrida, por aqui. Autoria certa e materialidade indiscutível. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha. Versão exculpatória inverossímil. Legítima defesa. Excludente de antijuridicidade não comprovada. "Animus necandi" caracterizado. Qualificadora presente. Resultado integral e absolutamente alicerçado nas provas, que são fortes e firmes. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Regime adequado. Apelo improvido.